Tribunal: TJPA
Processo: 0818662-75.2024.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 12589 - Apuração de Irregularidade no Serviço Público
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0818662-75.2024.8.14.0000

RECORRENTE: LUCIANA LIRA DA CONCEICAO

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES - Conselho da Magistratura

EMENTA

RECURSO ADMINISTRATIVO Nº 0818662-75.2024.8.14.0000

RECORRENTE: LUCIANA LIRA DA CONCEICAO

ADVOGADO(A): MANUEL ALBINO RIBEIRO DE AZEVEDO JUNIOR

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

RELATORA: DESA. LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. SERVIDOR. NÚMERO EXCESSIVO DE MANDADOS SEM CUMPRIMENTO. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso.
Recurso Administrativo interposto em face de decisão da Corregedoria Geral de Justiça do Pará que que acolheu integralmente o relatório conclusivo da Comissão Disciplinar e aplicou-lhe a pena de 30 (trinta) dias de suspensão convertida em multa na base de 50% (cinquenta por cento);

2. O fato relevante.
A recorrente sustenta que que a aplicação da penalidade não se justifica, pois recebeu uma grande quantidade de mandados na Comarca de Ananindeua a partir do zoneamento, sendo impossível o cumprimento;

3. As decisões anteriores.
A Corregedoria Geral de Justiça do Pará, verificando a gravidade da infração praticada e que as alegações da servidora não justificam sua conduta, aplicou a pena de suspensão por 30 (trinta) dias, que foi convertida em multa;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em reconhecer se houve a prática de infração disciplinar em razão da conduta do servidor ao deixar de dar cumprimento, em prazo razoável, a 347 mandados expedidos;

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Consta dos autos que servidora deixou de dar cumprimento em prazo razoável a 347 (trezentos e quarenta e sete) mandados expedidos, sendo reconhecida a prática de infração disciplinar de natureza grave;

6. Está amplamente comprovada a conduta desidiosa do Oficial de Justiça Avaliadora, tendo em vista o excesso de prazo reiterado em um número excessivo de mandados sem cumprimento;

7.
Este Conselho da Magistratura já se manifestou anteriormente, sedimentando que o contexto pós pandemia, responsável pelo aumento significativo no volume de trabalho de magistrados e servidores, não justifica a falta de zelo e comprometimento;

8. É escorreita a conversão da penalidade de 30 (trinta) dias de suspenção em multa proposta pela CGJ;

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“O volume de trabalho não justifica a falta de zelo e do comprometimento necessário no desempenho da atribuição do servidor”.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Administrativo interposto por LUCIANA LIRA DA CONCEIÇÃO em face de decisão da Corregedoria Geral de Justiça
que acolheu integralmente o relatório conclusivo da Comissão Disciplinar e aplicou-lhe a pena de 30 (trinta) dias de suspensão convertida em multa na base de 50% (cinquenta por cento).

Na decisão proferida pelo Órgão Censor está consignado que:

“O procedimento teve origem em razão da Reclamação Disciplinar n.º 0003912-12.2023.2.00.0814) encaminhada pela Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua, por conta do atraso no cumprimento de um mandado extraído dos autos do processo n.º 00012483-58.2015.8.14.0006, cuja finalidade era intimar a testemunha Tiago Fernandes Rodrigues para ser ouvida em sessão do júri designada para o dia 02/10/2023, às 08:30h. Ocorre que a meirinha recebeu o referido mandado em 17/08/2023, devolvendo-o somente na data da sessão do júri (02/10/2023), às 09:47 (Id. 101696788), isto é, após o seu início ocorrido às 09:20h.

Ato contínuo, na mesma Reclamação Disciplinar, a Direção do Fórum da Comarca de Ananindeua, informou a excessiva morosidade da servidora Luciana Lira da Conceição no cumprimento/devolução de 347 (trezentos e quarenta e sete) ordens judiciais distribuídas a ela nos meses de fevereiro a setembro de 2023, incluindo o mandado alhures citado, deixando dessa forma, de obedecer ao prazo regulamentar previsto no Provimento Conjunto 009/2019-CJRMB/CJCI.

Verificada a existência de indícios de inobservância dos deveres constantes do artigo 177, IV e IX, alínea “b” da Lei 5.810/94, em tese, esta Corregedoria de Justiça houve por bem instaurar este procedimento disciplinar”.

A recorrente aduziu, em síntese, que a aplicação da penalidade não se justifica, pois recebeu uma grande quantidade de mandados na Comarca de Ananindeua a partir do zoneamento, sendo impossível o cumprimento de todos.

Destaca o conteúdo da Resolução nº 321/2020 que assegura o direito a usufruto de licença maternidade/paternidade, bem como a concessão de condições especiais de trabalho.

Sustenta que entre maio e junho de 2021 começou a suspeitar que estaria grávida, período em que passou a ter graves problemas de saúde, físicos e psicológicos, tendo comunicado ao Chefe da Central de Mandados em 07/08/2021 estava enquadrada no grupo de risco (COVID-19), razão pela qual estaria impossibilitada de cumprir os mandados presencialmente.

Alega que foi difícil a retomada dos trabalhos em razão da quantidade de mandados e a falta de condição especial de trabalho.

Informa que

procedeu como poderia neste caso, fazendo o possível para lograr êxito no cumprimento dos mandados, sendo impedida pelo excesso de trabalho ao qual estava exposta na comarca e, portanto, sugerir a aplicação de penalidade de suspensão, não é somente desarrazoado, é completamente descabido e desproporcional, ante os argumentos levantados.

Finalmente, sustenta que não deu causa ao atraso no cumprimento dos mandados, requerendo a reforma da decisão proferida pela CGJ e o afastamento da pena de suspensão aplicada.

Este é o breve relatório.

Belém (Pa), datado e assinado digitalmente.

Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices.

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos e condições para sua admissibilidade, conheço do presente recurso administrativo.

Consta dos autos que servidora deixou de dar cumprimento, em prazo razoável, a 347 (trezentos e quarenta e sete) mandados expedidos, sendo reconhecida a prática de infração disciplinar de natureza grave
.

A Comissão Disciplinar, após a regular tramitação do procedimento disciplinar, concluiu que a conduta da servidora está enquadrada nos termos dos artigos 177, 178, XV e XVI c/c art. 189, caput, 1ª parte (falta grave), ambos da Lei Estadual nº 5.810/94, sugerindo a aplicação da pena de 30 (trinta) dias de suspensão, levando em conta a análise do art.184 realizada, pelo conjunto dos fatos apurados.

Pois bem.

Os argumentos alegados no presente recurso não são capazes de justificar o atraso excessivo, razão pela qual, não exime a servidora de sua responsabilidade.

A Corregedoria Geral de Justiça adotou “
in totum
” o relatório da comissão processante (ID 4949831).

Pois bem.

Está amplamente comprovada a conduta desidiosa do Oficial de Justiça Avaliadora, tendo em vista o excesso de prazo reiterado em um número excessivo de mandados sem cumprimento
.

O volume de trabalho não justifica a falta de zelo e do comprometimento necessário no desempenho da atribuição do servidor
.

Com efeito, a conduta da servidora foi grave por causar prejuízo ao regular andamento dos processos e pelo efetivo dano à imagem do Poder Judiciário.

Este Conselho da Magistratura já se manifestou anteriormente, sedimentando que o contexto pós pandemia, responsável pelo aumento significativo no volume de trabalho de magistrados e servidores, não justifica a falta de zelo e comprometimento.

A pena aplicada, diante da gravidade da conduta da servidora, do prejuízo causado aos processos envolvidos, do dano à imagem do Poder Judiciário, é justa, proporcional e razoável.

Contudo, considerando que a manutenção do afastamento do servidor poderá prejudicar os demais oficiais de justiça que permanecerem na distribuição dos mandados expedidos, considera-se, escorreita a conversão da penalidade de 30 (trinta) dias de suspenção em multa proposta pela CGJ.

É neste sentido a jurisprudência deste Conselho da Magistratura, senão vejamos:

RECURSO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. PRINCÍPIOS INOBSERVADOS. AUFERIDO PROVEITO. EXERCÍCIO DO CARGO. MANTIDA A
PENALIDADE DE SUSPENSÃO CONVERTIDA EM PENA DE MULTA APLICADA PELA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA DAS COMARCAS DO INTERIOR
. APLICAÇÃO DO ART. 189, §3º, DA LEI ESTADUAL Nº 5.810/94. DECISÃO RECORRIDA IMPROVIDA.

1. O Processo Administrativo Disciplinar - PAD instaurado em desfavor de duas servidoras concluiu, acertadamente, que as mesmas que inobservaram princípios éticos, morais, e legais e valeram-se do exercício do cargo para auferir proveito pessoal e de outrem, em detrimento da dignidade da função.

2.
Assim sendo, concluindo pela razoabilidade e proporcionalidade na aplicação das penas, mantenho a penalidade de suspensão convertida em multa de 50% aplicada pela Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior, considerando as condutas infracionais praticadas.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(2017.05392538-57, 184.569, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador CONSELHO DA MAGISTRATURA, Julgado em 2017-12-13, Publicado em 2017-12-18).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO, MAS NEGO PROVIMENTO
, mantendo a Decisão da Corregedoria Geral de Justiça no Estado do Pará por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices.

Relatora

Belém, 22/05/2025